Tribunal: TJPA
Processo: 0801421-84.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801421-84.2021.8.14.0003

APELANTE: BARBARA CHRISTINE DE SIQUEIRA ARRAIS

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALENQUER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de reajuste salarial, julgou improcedente o pedido na origem;

2. Intempestividade não conhecida, considerando erro no sistema PJE.

3.Não há se falar em ausência de dialeticidade na apelação quando sua argumentação se contrapõe ao fundamento fático da sentença. Preliminar rejeitada;

4. A lei municipal sendo de eficácia limitada, por ausência de decreto que a regulamente, julgo improcedente a pretensão do recurso;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por BÁRBARA CRHISTINE DE SIQUEIRA ARRAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda de origem consiste em ação de cobrança de reajuste salarial, ajuizada pela recorrente contra o Município de Alenquer.

Inconformada com a improcedência de seus pedidos, a demandante interpôs a presente apelação, arguindo, em síntese: a) descumprimento da legislação municipal quanto à implementação de reajustes salariais; b) violação ao princípio da legalidade; c) prevalência da legislação específica e mais benéfica aos servidores. Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença, de modo que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões (Id. 16621640), suscitando preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, infirma os termos do apelo e pugna por seu desprovimento com a manutenção da sentença.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo intempestivo, conforme consta na manifestação ID 17011273.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminar Suscitada pelo Ministério Público – Intempestividade

O Ministério Público suscita preliminar de intempestividade (Id. 17011273), conforme certificada nos autos do processo (Id. 16621638).

Após análise da manifestação da apelante (Id. 17844623), constatei que o sistema eletrônico do Tribunal de origem indicou como data final para interposição do recurso o dia 02/02/2023 e 06/02/2023 (considerados as suspensões de prazo e feriados do período).
Desse modo,

o recurso de apelação, de fato, não pode ser considerado intempestivo.

De acordo com o entendimento do STJ, o erro no sistema do tribunal deve justificar o afastamento da intempestividade do recurso, assim, transcrevo ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020, DJe 28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 20/08/2021. 2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência. Inteligência do caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 3.
A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso.
Precedentes. 4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" ( REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/05/2013). 5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.

(STJ - EAREsp: 1759860 PI 2020/0240127-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).” (grifo nosso)

Em decorrência, rejeito a preliminar.

Preliminar suscitada em contrarrazões

Ausência de dialeticidade

A apelada suscita a preliminar alegando que o apelo não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Porém, da leitura do recurso, inferem-se visitados tais fundamentos, tanto que o cerne recursal reside justamente no fundamento fático da sentença, qual seja o argumento da autora, da satisfação dos requisitos de habilitação ao benefício discutido.

Não há se falar em ausência de dialeticidade no apelo, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

Mérito recursal

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de reajuste salarial, julgou improcedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Como observado pelo requerido em sede de contestação,
não há regulamentação da matéria e não deve prevalecer a argumentação autoral de que a Lei orgânica do Município é a legislação cabível para o caso concreto
. O artigo 111 da Lei Orgânica determina que “a revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na data de 01 de maio de cada ano (...)”. De certo, o dispositivo não faz referência ao reajuste previsto na Lei Municipal nº 865/2011.

No âmbito do Município de Alenquer, não houve ato normativo específico de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (Decreto do Executivo Municipal), nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 865/11, o que atrai o óbice da SV 37.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal vem compreendo que descabe ao Poder Judiciário, mesmo nos casos de mora legislativa reconhecida, estipular indenização a ser paga aos servidores prejudicados pela inércia estatal: EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça. Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos. Recurso extraordinário desprovido. (RE 424584, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 17/11/2009, DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-05 PP-01040) Assim, o pleito da autora não encontra abrigo na legislação municipal, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Por estes fundamentos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, julgando extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno a parte autora em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, tornando suspensa sua exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.”

(Grifo nosso)

A autora servidora pública municipal efetiva, e atualmente exerce cargo de Enfermeira, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer - SEMSA, e pleiteia por reajustes gerais anuais aos seus vencimentos, com embasamento estabelecido na Lei Municipal n.º 865/2011, de 27 de junho de 2011, em seus artigos 3º e 6º, e com o art. 111 da Lei Orgânica do Município.

A autora requereu medida liminar para implementar valores à sua remuneração supostamente devidos, o que foi indeferido pelo juízo, considerando que acarretaria impacto às finanças públicas municipais sem prévia previsão orçamentária. (Id. 16621625).

Após decisão proferida pelo juízo, houve manifestação do Município de Alenquer, o qual expos os motivos do não atendimento da demanda requerida pela autora.

Em seguida, adveio a sentença que julgou improcedente o pleito alusivo ao reajuste salarial, por entender que a fundamentação utilizada, não é cabível, considerado que inexiste regulamentação acerca da Lei Municipal.

O apelante refuta a sentença sob o fundamento de que a Lei Municipal é suficiente para estabelecer os reajustes anuais.

Examino.

Conforme dispõe o art. 37, inciso X da Constituição Federal a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o § 4º do art. 39 somente poderá ser fixada ou alterados por lei específica. Dessa forma, o direito a revisão geral depende da edição de norma infraconstitucional.

Entretanto, trata-se de norma que não se aplica automaticamente, pois o próprio dispositivo constitucional condiciona a concessão à edição de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Ou seja, a cada ano deve o Chefe do Poder Executivo de cada ente federado encaminhar o projeto de lei referente à revisão geral anual.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL VINCULADA AO INPC - OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42 - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. 1. Nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88, é assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos através de lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 2. Conforme enunciado da Súmula Vinculante nº 42: ?é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária?, sendo esta a hipótese da legislação municipal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 52834134920228090160 NOVO GAMA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Diante da análise dos autos, sendo a lei municipal de eficácia limitada, por não haver decreto que a regulamente, não há meio de gerar efeitos concretos, por isso deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Ante o exposto,
conheço
e
ne
go provimento à apelação,
para manter a sentença que julgou improcedentes a pretensão de reajuste salarial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024